Tribunal: TCU
Processo: 002.464/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4942/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.464/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clara Maria Melo dos Santos (XXX.073.914-XX); Clodoaldo de Souza Rego (XXX.166.374-XX); Gilvania Mauricio Dias de Pontes (XXX.714.894-XX); Karenine de Oliveira Porpino (XXX.130.674-XX); Lieti Coelho Leal (XXX.677.160-XX); Maria Dulcilene de Lima (XXX.679.614-XX); Maria Jose de Britto Costa Fernandes (XXX.597.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.